Tribunal: TJSP
Processo: 0016261-86.2013.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
Responsabilidade civil. Transporte coletivo. Acidente. Responsabilidade contratual e objetiva da transportadora. Danos morais verificados. Valor majorado. Termo inicial dos juros e correção monetária que deve ser mantido. Seguradora que deve ressarcir a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, mas não deve ser condenada ao pagamento de honorários

Ementa:
Responsabilidade civil. Transporte coletivo. Acidente. Responsabilidade contratual e objetiva da transportadora. Danos morais verificados. Valor majorado. Termo inicial dos juros e correção monetária que deve ser mantido. Seguradora que deve ressarcir a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, mas não deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, vez que não resistiu em integrar a lide. Recursos providos, em parte.